Tribunal: TJDFT
Processo: 0719400-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULO APREENDIDO PELA PRF. DESPESAS CORRELATAS. COBRANÇA EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO OU DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido, ora credor fiduciário, ao pagamento de quantia referente a estadia de veículo em pátio por si administrado, bem como o respectivo serviço de remoção.
3. Conforme relatado na petição inicial, a recorrente presta serviços de guarda e estacionamento de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal - PRF. Relata que um automóvel Fiat Palio, placa DSZ-7305, no qual o recorrido é o credor fiduciário, ingressou em seu pátio no dia 29.08.2022, cujas despesas de guarda e estadia, até a propositura da presente demanda, totalizariam R$ 7.803,98.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que não há provas de que teria havido a consolidação da propriedade em nome do banco réu/recorrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que a sentença não teria observado a jurisprudência sobre o tema, de modo a imputar ao recorrente, ora credor fiduciário, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o bem móvel.
6. Contrarrazões ao ID 50606843.
7. A recorrente pede a condenação do recorrido ao pagamento de despesas relativas a guarda de veículo recolhido a depósito particular, em razão de apreensão levada a efeito pela PRF. Ocorre que não há provas nos autos de que, efetivamente, houve a consolidação da propriedade em favor do recorrido, de modo a lhe transferir os ônus inerentes à propriedade do bem móvel. Sequer há provas do ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão e a concessão da respectiva liminar, fundadas no citado decreto-lei. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1408181, 07280829620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022); (Acórdão 1161147, 07135762320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27.3.2019, publicado no DJE: 8.4.2019); (Acórdão 1216490, 07143277320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13.11.2019, publicado no DJE: 26.11.2019).
8. Por sua vez, o documento de ID 50606094 demonstra que o veículo foi recolhido por ausência de licenciamento, por estar em mau estado de conservação e por ser conduzido sem equipamento obrigatório. O mero fato de ter sido recolhido pela PRF não induz à presunção absoluta de que o devedor fiduciante não havia quitado eventual contrato de financiamento, porquanto não há consolidação automática da propriedade, eis que necessária intervenção judicial para essa finalidade (Acórdão no 1668600, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 8.3.2023).
9. Portanto, a recorrente não desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), sendo a improcedência do pedido a medida que se impõe.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099.95.